Tribunal: TJMT
Processo: 1003364-95.2019.8.11.0007
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003364-95.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ESTERIA ADRIAO LOPES - CPF: 324.480.409-82 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO
-
AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA
- ENERGIA ELÉTRICA – CONSUMO FATURADO POR MÉDIA DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE LEITURA – IMPOSSIBILIDADE DE DEMONSTRAR O REAL CONSUMO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE NOTIFACÇÃO DO CONSUMIOR ACERCA DE SUSPOSTAS INADEQUAÇÕES – COBRANÇA ABUSIVA - ADEQUAÇÃO DAS FATURAS - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não comprovada pela concessionária de energia a legalidade da alteração da forma de faturamento do consumo, torna-se indevido o débito cobrado, condição que impõe a adequação das faturas em questão.

A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL n.o 1003364-95.2019.8.11.0007

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

APELADO: ESTERIA ADRIAO LOPES.

Processo na Origem n.o 1003364-95.2019.8.11.0007

Comarca de Alta Floresta.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora.

AÇÃO
: Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Morais (Proc. n.o 1003364-95.2019.8.11.0007) que
ESTERIA ADRIAO LOPES
move contra
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
.

SENTENÇA
(ID 107399982): julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora, para declarar inexistente o débito e condenar a concessionária requerida ao pagamento de indenização por danos morais que fixou em R$6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de mora a contar da decisão.

APELO

(ID 107399987):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
busca a improcedência dos pedidos para afastar a condenação ao pagamento de indenização ao argumento de que as faturas são devidas e continuam inadimplidas. Sustenta que não praticou ato ilícito, portanto ausente o nexo causal e o dever de indenizar. Argumenta que o valor fixado deve ser reduzido. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos do autor.

CONTRAMINUTA
(ID 107399993): pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora.

AÇÃO
: Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Morais (Proc. n.o 1003364-95.2019.8.11.0007) que
ESTERIA ADRIAO LOPES
move contra
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
.

SENTENÇA
(ID 107399982): julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora, para declarar inexistente o débito e condenar a concessionária requerida ao pagamento de indenização por danos morais que fixou em R$6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de mora a contar da decisão.

A autora
ESTERIA ADRIAO LOPES
alega ter celebrado com a requerida um contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, porém esta emitiu em seu nome faturas de consumo de energia elétrica, referentes à UC 6/505237-8, no período de junho e julho/2019, no valor total de R$1.100,25.

Propôs a ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização pelos danos morais que alega ter suportado em razão da cobrança, que foi julgada
parcialmente procedente, para declarar inexistente o débito relativo ao mês de junho/2019 e condenar a concessionária requerida ao pagamento de indenização por danos morais que fixou em R$4.000,00 (quatro mil reais)
.

A concessionária requerida recorre e pleiteia a improcedência dos pedidos ou a redução do valor da indenização.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se o débito referente às faturas é ou não devido e se o autor faz jus aos danos morais arbitrados em R$4.000,00. Depois cumpre analisar se o valor dos danos morais comporta redução e, por fim, se comporta acolhimento o pedido contraposto formulado pela requerida.

No caso em exame, observa-se que agiu com acerto o juízo singular ao decretar a inexistência do débito, porquanto constata-se que a autora demonstrou que o consumo médio de sua UC correspondia à praticamente metade do valor cobrado na fatura do mês de junho.

Além disso, a requerida fala em recuperação de consumo dos meses anteriores, porém não demonstrou que tivesse efetivamente substituído o medidor da UC da autora e muito menos que ela apresentasse algum defeito.

Desse modo,
não comporta reforma a parte da sentença que declarou a inexistência do débito, representado pela fatura de junho/2019, emitida pela concessionária
.

A concessionária insurge-se também contra a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, que foi arbitrado em R$4.000,00.

No caso, observa-se que não houve a interrupção do fornecimento de energia elétrica, nem antes e nem depois da decisão liminar, e também não houve inscrição dos dados da autora em cadastros restritivos.

Portanto, a mera cobrança indevida não gera para o consumidor o direito ao recebimento da indenização. Há que se demonstrar o efetivo abalo emocional ou

Assim, não restou demonstrado que a cobrança, em princípio baseado em leitura realizada no medidor da UC da autora, embora muito acima do valor médio consumido pela autora, tivesse lhe causado excessivo transtorno ou sofrimento, mas sim um mero aborrecimento cotidiano.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. DEFEITO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO DO CONSUMIDOR NÃO EFETIVADA. INOCORRÊNCIA DE CORTE DE ENERGIA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. Cobrança indevida, por si só, não gera o direito a reparação por danos morais. Cobrança de valores relativos ao fornecimento irregular de energia elétrica. Manutenção da r. sentença no tocante à permissão para a ré recalcular os valores das faturas de junho de 2020 a novembro de 2020 com base na média do período dos 12 meses anteriores aquele reclamado na presente ação, a fim de se evitar enriquecimento sem causa do demandante pelo consumo gratuito de energia. Inviável a pretensão a inexigibilidade das demais contas vincendas até a data da efetiva troca do aparelho medidor realizada em 12.04.2021 na presente ação, visto que o referido pedido não foi feito da peça exordial.
DANOS MORAIS. Transtornos que não ultrapassaram a seara do mero aborrecimento. Inocorrência de corte de energia elétrica, negativação ou cobrança vexatória
. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Ônus de sucumbência fixado pelo MM. Juízo a quo mantido. Majoração dos honorários advocatícios devidos pelo autor ao I. Patrono do réu em 12%, considerando-se, em virtude do zelo e esforço empregado pelo I. Patrono em sede de contrarrazões, com fulcro no art. 85, §§ 11 e 14, do CPC, respeitado o benefício da justiça gratuita concedido ao autor. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10019265320208260210 SP 1001926-53.2020.8.26.0210, Relator: Lidia Conceição, Data de Julgamento: 08/07/2021, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2021)

Portanto,
há que ser reformada a parte da decisão que condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, porquanto não caracterizados
.

Diante da reforma e com o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, caracteriza-se não mais a sucumbência da requerida, mas sim a sucumbência recíproca.

Desse modo, necessário alterar também o ônus de sucumbência para condenar ambas as partes ao pagamento das custas processuais, à proporção de 50% para cada uma das partes, e honorários advocatícios, agora arbitrados de forma equitativa em R$1.000,00 (um mil reais) para cada uma das partes, uma vez que o valor do proveito econômico obtido constitui valor irrisório, obrigação suspensa em relação à autora, porque beneficiária da assistência judiciária.

Isso posto,
dá-se parcial provimento ao recurso da requerida, apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e alterar o ônus de sucumbência, para condenar ambas as partes ao pagamento das custas processuais,
à proporção de 50% para cada uma das partes, e honorários advocatícios, agora arbitrados de forma equitativa em R$1.000,00 (um mil reais) para cada uma das partes,

obrigação suspensa em relação à autora, porque beneficiária da assistência judiciária
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021